Tribunal: TJES
Processo: 5000095-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

APELADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS
(id 8493388)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 8260773.

Contrarrazões constantes no id 8507886, pugnando o recorrido pelo desprovimento deste recurso.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento. Explico.

De início, rememoro que, originariamente, trata-se de “ação de produção antecipada de provas” ajuizada pelos ora embargantes no intuito de que fosse determinada a oitiva de 11 (onze) testemunhas p
ara esclarecimento da dinâmica societária da empresa Mercedinha de Colatina Ltda e análise quanto a possível exclusão do embargado da sucessão por indignidade, tendo o magistrado primevo proferido sentença no sentido de julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I c/c IV do CPC, por reputar como inexistentes qualquer das hipóteses do art. 381 do CPC.

Ato contínuo, interposto recurso de apelação cível, foi proferido Acórdão nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE ONZE TESTEMUNHAS. INCOMPATIBILIDADE COM AS HIPÓTESES DO ARTIGO 381 DO CPC. AUSÊNCIA RISCO DE PERDIMENTO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A possibilidade de produção antecipada de provas é excepcional e possui expressa previsão no artigo 381 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando configurado fundado receio de que venha a tornar-se a prova impossível ou de grande dificuldade a verificação de determinados fatos pendentes; quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou algum outro meio adequado de solução de conflito ou, ainda, na hipótese do prévio conhecimento dos fatos evitar ou fundamentar o ajuizamento de ação. 2 - In casu, a antecipação da oitiva de testemunhas com arrimo em critério exclusivamente etário (idade avançada) não merece guarida quando inexistente qualquer indício de que se encontram em condições de risco iminente.

3 - Os esclarecimentos pretendidos pelas apelantes com a produção antecipada são abarcados pelo objeto de outras demandas autônomas e manejadas pelas próprias recorrentes, reforçando a desnecessidade da produção antecipada de provas em razão da incompatibilidade com o rol do artigo 381 do CPC.

4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Como se nota, este
Órgão Colegiado negou provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença de piso.

Inicialmente por entender que a questão etária invocada como justificativa para a antecipação da oitiva das 11 (onze) testemunhas, por si só, não se revelava suficiente ao deferimento do pleito.

Sobre tal ponto, vejamos trecho do voto condutor (id 8022067):

“(...) As Apelantes requerem a oitiva de 11 (onze) testemunhas, uma vez que correriam o risco de perecer em razão da idade avançada, contudo, essa mera alegação não se revela suficiente para o deferimento do pleito.

Isto porque, observando os documentos carreados aos autos, inexiste laudo médico ou qualquer outro documento que ateste que as referidas testemunhas se encontram em condições de risco iminente, restando, portanto, descabida a antecipação da prova com base exclusivamente na questão etária. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - ART. 381 DO CPC. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA IDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE 1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC. 2. No presente caso,
o perigo de dano não restou demonstrado, já que, o simples fato de a testemunha se encontrar em idade avançada, não justifica, por si só, o deferimento da produção antecipada de provas, uma vez não comprovado que a testemunha é portadora de grave enfermidade ou outra condição que coloque em risco o perecimento da prova
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08104746920198140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/01/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - OITIVA DE TESTEMUNHA - IDADE AVANÇADA - AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA - INDEFERIMENTO MANTIDO
- O artigo 381 do Código de Processo Civil estabelece que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação -
O simples fato de a testemunha se encontrar em idade avançada, não justifica, por si só, o deferimento da produção antecipada de provas, uma vez não comprovado que a testemunha é portadora de grave enfermidade ou outra condição que coloque em risco o perecimento da prova.

(TJ-MG - AI: 10704150051966001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 14/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018)(grifei). (...)”

Depois porque restou evidenciado nos autos que as questões relacionadas ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda poderiam ser esclarecidas nos bojo de outras ações judiciais, já em curso, relacionadas ao mesmo contexto fático e jurídico; e, no que tange aos esclarecimentos que poderiam ensejar a exclusão do apelado/embargado da condição de herdeiro, compreendeu-se que deveria ser objeto de análise nos autos da ação de inventário. Observemos:

“(...) De fato, existe Tutela Cautelar Antecedente manejada pelas Apelantes em face do Apelado, tombada sob o n.º 5002298-67.2022.8.08.0014, onde se discute, entre outras matérias,
a legitimidade dos atos praticados pelos sócios em relação a empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, validade das alterações realizadas no Contrato Social e qual seria o devido quadro administrativo da pessoa jurídica (ID 13199687).

Em igual cenário, tem-se Ação de Exigir Contas, tombada sob o n.º 5007768-79.2022.8.08.0014, também proposta pelas Apelantes em face do Apelado, na pretensão de que
fossem apresentadas as então Autoras todos os bens, valores e frutos pertencentes ao Espólio de Antônia Pereira de Souza
,
incluindo-se as demonstrações contábeis da sociedade empresária MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, assim como “cópia de todos contratos de locação referente aos imóveis pertencentes ao espólio e dos LUCROS auferidos pela empresa MERCEDINHA DE COLATINA (inclusive com as locações)
” (ID 18327233 do processo n.º 5007768-79.2022.8.08.0014).

Sendo assim, entendo que o esclarecimento de questões afeitas ao quadro societário da empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA são objeto de discussão nas ações retro mencionadas, inexistindo,
in casu
, o enquadramento da pretensão de oitiva das testemunhas de forma antecipada em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 381 do CPC.

Ultrapassada tal questão, pretendem as Apelantes através da antecipação da prova “averiguar a ocorrência ou não de condutas do Requerido relacionadas ao inciso III do artigo 1.814 do Código de Processo Civil, sobretudo no que diz respeito a atos que podem, em tese, configurar a EXCLUSÃO DO HERDEIRO POR INDIGNIDADE”.

Neste ponto, além das razões já esposadas para o indeferimento da prova nos moldes ora pretendidos, entendo que as questões relacionadas à sucessão, inclusive as que possam ensejar a exclusão ou não do Apelado como herdeiro, devem ser objeto de instrução probatória nos autos de inventário (5005937-30.2021.8.08.0024), demanda em que todos os ora litigantes figuram como partes. (...)”

Neste cenário, sobreveio os presentes aclaratórios, cujas razões passo a analisar.

Pois bem. No que pertine ao fato de, por ocasião do julgamento do apelo, ter pontuado a existência de algumas ações relacionadas aos fatos que se pretendia esclarecer através da oitiva de testemunhas e deixado de mencionar outras, entendo que tal circunstância não tem o condão de macular o acórdão objurgado, notadamente porque as demandas ali citadas já se mostravam suficientes para embasar o entendimento esposado no voto condutor.

Ato contínuo, em relação ao argumento de que o julgado teria negado vigência ao §3° do art. 3° e arts. 693 e 694 do CPC, em especial porque, em tese, ao obstar a produção da prova perquirida, teria inviabilizado possível surgimento de
“algum outro meio de solução de conflito”,
deve-se ter em mente que a questão posta em julgamento tratava da análise da viabilidade da produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC, não podendo ser atribuído à conclusão alcançada eventual incapacidade das partes de buscarem uma solução amigável, providência que, inclusive, pode ser buscada independente da existência de demanda judicial.

Na sequência, relativamente à eventual omissão quanto aos demais
“motivos de manipulação da presente demanda
”, infere-se dos autos que todos oas premissas utilizadas pela parte convergiam para o fator etário das testemunhas, de modo que ao apreciar o descabimento de tal fundamento, estaria abarcado os demais apontamentos.

Neste ponto, esclareço que
“(...) O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Por fim, quanto à alegação de que o acórdão guerreado não estaria em consonância com a jurisprudência hodierna, vislumbro, neste tocante, clara pretensão de rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que, como sabido, foge ao escopo desta espécie recursal.

Diante disso, é certo que, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2024 às 12:44:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52282231072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.